Tribunal: STF
Processo: RE 1487291
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DIREITO ADQUIRIDO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1- Reconhece-se o cabimento de ação rescisória para adequar decisão que contrariou entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da modulação de julgamento proferido em sede de Repercussão Geral (RE 574.706), desde que respeitado o prazo previsto na legislação processual em vigor; 



    2. Conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, é devida a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento; 



    3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos efetivada em sede de embargos de declaração." (e-doc. 3.768, p. 7).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foi acolhido apenas o da União, tão somente para sanar erro material referente à menção de número de processo (e-doc. 3.790).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV; 93, inc. IX; e 195, inc. I, al. "b", da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que não cabe ação rescisória quando a sentença que transitou em julgado segue a jurisprudência consolidada no julgamento do Tema RG nº 69. Discorre sobre violações ao Código de Processo Civil. Alega a ocorrência de violação ao direito adquirido e à coisa julgada. Sustenta que a modulação de efeitos realizada não se sobrepõe à coisa julgada, nos termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF (e-doc. 3.801).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Quanto ao mérito propriamente dito, e em que pese a pendência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, confirma-se que o órgão colegiado prolator do acórdão rescindendo declarou, desde então, o direito à restituição dos valores controvertidos na ação, respeitada a prescrição reconhecida na mesma oportunidade (processo 5014979- 62.2017.4.04.7201/TRF4, evento 8, RELVOTO2). 



    No entanto, ao assim proceder, a 1ª Turma desta Corte efetuou exame de questão recursal que já havia sido entregue à Suprema Corte, o que restou em contrariedade com os parâmetros temporais posteriormente estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 12.05.2021, data em que realizada a sessão que, acolhendo em parte os embargos de declaração, modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS” -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    Assim, foi o próprio STF, por ocasião do julgamento paradigma, em sede de modulação dos efeitos da decisão, que reconheceu a produção retroativa destes nas ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento, ou seja , até 15 de março de 2017.



    Não há de se falar, igualmente, em violação à coisa julgada ou à segurança jurídica inclusive porque a única relativização quanto à coisa julgada prevista na Constituição Federal é a impugnação autônoma, a ação rescisória. Não há outra possibilidade de flexibilização desse instituto. 



    A possibilidade e manejo da ação rescisória em decorrência da modulação dos efeitos do julgado exarado no RE 574.706 tem sido, reiteradamente, admitida por esta 1ª Seção, conforme inúmeros precedentes (Ação Rescisória nº 5032050-10.2021.4.04.0000/RS; Relator Des. Leandro Paulsen; Data do Julgamento 02/12/2021, AR N 5033232-31.2021.404.0000, Relatora Maria de Fátima Freitas Labarrère, Data do Julgamento 2-6-2022). 



    (...)



    Finalmente, destaco que não há que se falar em aplicação da Súmula 343 do STF porquanto, à época do acórdão rescindendo, não havia qualquer orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria constitucional controvertida (TRF4, AR 0007580-15.2012.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relatora para Acórdão LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, D.E. 21/11/2018)." (e-doc. 3.768, p. 4-5).



    5. O recurso não merece provimento.



    6. Inicialmente, reforço serem descabidas as discussões trazidas no recurso que envolvem norma infraconstitucional, uma vez que a Corte de origem apenas realizou sua interpretação e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a essas normas, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (RE nº 1.438.599-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 26/04/2024).



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV, aponto que este recurso extraordinário também não possui chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Destaco julgado do Tribunal Pleno desta Suprema Corte, nesse sentido:



    "Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Ação rescisória. Icms. Pis e cofins. Base de cálculo. Modulação. Alegação de violação a coisa julgada. Tema 660 da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, que julgou procedente ação rescisória ajuizada pela União. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento."



    (RE nº 1.479.988-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/04/2024, p. 30/04/2024).



    8. Tampouco procede a alegação de violação ao disposto no enunciado nº 343 da Súmula do STF. Sobre o ponto, válido trazer o discorrido pelo e. Min. Gilmar Mendes, em julgamento de processo análogo ao presente, acerca da correta aplicação do enunciado nº 343 da Súmula do STF em relação à modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 69:



    "Na hipótese, a parte sustenta o não cabimento da ação rescisória com base no Tema 136, na medida em que, à época do julgamento pelo Tribunal de origem, o entendimento estava em harmonia com o decido pelo STF, assim como a modulação dos efeitos da decisão (superação do precedente) somente ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo.



    Não obstante, a aplicação dos Tema 136 e da Súmula 343 desta Corte ao caso concreto não leva à conclusão pretendida pela recorrente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 574.706 (Tema 69), firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Posteriormente, no âmbito deste mesmo julgado, o Pleno desta Corte modulou os seus efeitos no sentido que sua produção ocorreria apenas após 15.3.2017, data em que se fixou a referida tese com repercussão geral, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.



    Isto é, não houve apreciação do pedido de modulação dos efeitos quando do julgamento do mérito do RE-RG 574.706, tendo a decisão a respeito da referida modulação sido reservada para o julgamento dos embargos de declaração, que representaram a efetiva conclusão do julgamento do Tema 69, não podendo ser considerada uma nova controvérsia em torno do tema."



    (RE nº 1.480.488/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/03/2024, p. 1º/04/2024).



    9. Conclui-se estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ter atentado à modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 69.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator